Tribunal: STF
Processo: ARE 1578646
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 140).  



    Aduz o recorrente que:



     há prova documental, produzida por órgãos públicos oficiais, atestando que a ocorrência de danos ambientais em vegetação do Bioma de Mata Atlântica dentro de APP. Interessante notar que o requerido apenas juntou aos autos parecer confeccionado por assistente técnico de confiança da parte (fls. 99-117), sem o caráter oficial e investido de fé pública dos documentos técnicos trazidos pela parte demandante, razão pela qual tal prova não merece prevalecer no caso concreto (doc. 147, p. 12). 



    Diz, ainda, que:



    houve afronta à previsão fixada no artigo 225, §3º, da Constituição Federal, prevendo a responsabilidade ambiental do poluidor, tendo em vista há elementos jurídicos e fáticos suficientes que fundamentam a responsabilidade dos réus, tal como requerido na inicial e nas razões de apelo (doc. 147, p. 12). 



    Defende, por fim, que:



    o v. Acórdão, ao não reconhecer a responsabilidade ambiental do autuado e desconsiderar as provas da responsabilidade dos réus, ignorou a função ecológica da propriedade e desautorizou a conclusão da autoridade pública fiscalizadora, assim afrontando os artigos 186, inciso II, e 225, §3º, da Constituição Federal, ensejando o cabimento do presente Recurso Extraordinário (doc. 147, p. 13). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (doc. 35).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator